Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739282-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sarubbi Cysneiros Advogados Associados Agravado: Halison Raphael Messias Rocha D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Sarubbi Cysneiros Advogados Associados contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0712192-05.2021.8.07.0005. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator